Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010522-57.2021.8.11.0000
Impetrantes: Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alves Izaias
Paciente: Diogo França de Oliveira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo França de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 5 de dezembro de 2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e, por ocasião da audiência de apresentação, a custódia foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista.
O impetrante relata que, no dia 7 daquele mês, após a distribuição dos autos ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o magistrado que ali oficia revogou a segregação provisória por considerar que “a quantidade de droga encontrada não é exagerada” (sic) e que o paciente não ostenta antecedentes criminais.
Assevera, contudo, que em 19 de fevereiro do corrente ano, o impetrado, acolhendo requerimento do Ministério Público, restabeleceu a prisão preventiva do paciente, apontando, inclusive, que houve um equívoco na análise dos autos, pois não observou a real quantidade de entorpecentes.
Acrescenta que a defesa requereu a revogação da custódia, pedido este, todavia, indeferido pelo magistrado.
Argumenta, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da ultima ratio, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente em virtude dos predicados pessoais favoráveis do paciente.
Ademais, alega que as drogas encontradas não pertenciam ao paciente e que este não possui envolvimento com o delito, nem tampouco com organização criminosa.
Finalmente, ressalta que, diante da primariedade do paciente, é provável que em caso de condenação a eventual reprimenda seria cumprida em regime diferente do fechado, havendo desproporcionalidade na prisão preventiva, que seria mais grave do que a pena eventualmente fixada.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais alternativas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90996986).
Junta documentos (ids. 90996987 e 90996988).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, observo que o juiz plantonista, após realizar a audiência de custódia, converteu as prisões em flagrante em preventivas, para a garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta das condutas – evidenciada, segundo o magistrado, pela quantidade expressiva de droga com grande potencial deletério. Veja-se:
“Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a pretensão ministerial merece prosperar.
Verifica-se do auto de prisão em flagrante, ter havido erro material sensível de interpretação do laudo pericial do entorpecente apreendido, que ocasionou a soltura equivocada e desarrazoada do acusado.
No caso foram apreendidos 130,120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de MACONHA e a análise do procedimento foi feita como se fossem 130g (cento e trinta gramas) de MACONHA, em inegável equívoco material que deve urgentemente ser corrigido.
Este juízo tem procurado manter critérios objetivos em posicionamento firme, inclusive seguindo enunciado do TJMT, no sentido de que a quantidade de droga é fundamento idôneo para decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública, diretriz esta que tem seguido fielmente, inclusive para garantir segurança jurídica ao jurisdicionado.
Verificado o equívoco, passo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva, agora levando em conta a correta informação de que na verdade a quantidade da droga é de 130KG.
Diogo França de Oliveira foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, crime este apenado abstratamente com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.
A materialidade delitiva e os suficientes indícios de autoria se extraem dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo de Pericial no. 3.14.2020.72561- 01 e depoimentos colhidos na delegacia.
O laudo revela que foram apreendidas 130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha.
Consta ainda das declarações dos policiais que no dia 02/12/2020, por volta das 00h45min, a equipe do GAP 1 e GAP 3, lotada no 4o BPM, durante patrulhamento, recebeu informações via CIOSP de que no Bairro Jardim Itororó, mais precisamente na Rua Capitão Manoel Pinheiro, uma residência de cor verde estaria servindo de depósito de substâncias entorpecentes.
Sabendo disso, a guarnição se deslocou até o local e ao desembarcar percebeu forte odor de substância análoga à maconha, próximo ao conduzido, o qual afirmou à guarnição ser usuário daquela substância, esclarecendo ainda que havia acabado de fumar um baseado.
Diante do nervosismo do então conduzido, da denúncia feita e do odor da droga, foram iniciadas buscas na residência.
No interior de um dos quartos do conduzido foi encontrada a quantia de 120 (cento e vinte) tijolos de substância análoga a cocaína (pó), todas prensadas e embaladas com plástico filme.
Ao ser questionado, o acusado teria informado estar guardando o entorpecente para uma organização criminosa e que estaria ganhando a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja 130,120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha.
Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ante o exposto, e, em consonância com o Ministério Público, corrijo erro material contido na decisão liberatória, e, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, DECRETO a prisão preventiva do denunciado DIOGO FRANÇA DE OLIVEIRA, pois necessária e adequada ao caso” (Id. n. 90996988, pp. 61-63).
Observo, por outro lado, que o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ao revogar a prisão preventiva do paciente, fê-lo partindo da equivocada premissa de que a quantidade de cocaína apreendida era de cerca de 130g (cento e trinta gramas). Após manifestação do parquet, tão logo se deu conta do evidente erro material, o impetrado restabeleceu a custódia cautelar do paciente.
Diante de tal contexto, ao menos num exame preliminar do feito, próprio dessa fase de cognição sumária, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.
Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
No caso em análise, foram apreendidos mais de 130kg (cento e trinta quilogramas) de cocaína e aproximadamente 3g (três gramas) de maconha, que estavam armazenados na residência do paciente para uma organização criminosa, logo, a forma como o crime foi cometido, além da natureza e da quantidade da droga, certamente demonstram a gravidade das condutas do agente e, em tese, permitem a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, concluo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foi imputado ao beneficiário o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em quantum intermediário.
Não obstante a aparente primariedade do paciente, é importante mencionar que na fixação da pena relativa aos crimes previstos na lei de drogas, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das drogas, vetores estes que, em tese, são desfavoráveis ao paciente e permitiriam, ao menos hipoteticamente, a fixação da pena acima do mínimo legal.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, esta sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal